Tribunal: STF
Processo: Ext 1534
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA E INSTRUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE PENA NO URUGUAI. EVASÃO. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIME DE AUTOEVASÃO: AUSÊNCIA DE DUPLA TIPICIDADE. CRIME DE ROUBO: OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. EXTRADIÇÃO INDEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo do Uruguai não atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico.



    2. Requisito da dupla tipicidade não cumprido quanto à imputação de autoevasão, porque esse fato somente constitui crime no Brasil se houver violência contra a pessoa no ato da evasão, o que não se demonstrou nos autos.



    3. A pena máxima prevista para o delito de evasão no Brasil é de um ano. O art. 82, inc. IV, da Lei 13.445/2017, estabelece que “não se concederá a extradição quando (…) a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 (dois) anos”. 



    4. Prescrição da pretensão executória do crime de roubo nos termos da legislação brasileira.



    5. Extradição indeferida.



    6. Expedição de alvará de soltura determinada.